Tribunal: TJDFT
Processo: 0706740-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706740-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MAICON ALEX BARROS SOARES, LAUAN JESUS DA SILVA RECLAMADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido liminar, ajuizada por MAICON ALEX BARROS SOARES e LAUAN JESUS DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que, ao analisar o pedido da Defesa na fase do artigo 422, do Código de Processo Penal, indeferiu as diligências solicitadas e determinou a designação de sessão plenária do júri. O pedido liminar foi indeferido, especialmente em razão da ausência da urgência necessária, haja vista que a sessão plenária do júri foi designada, inicialmente, para o dia 2.7.2024, de forma que não haveria prejuízo à defesa aguardar o julgamento da reclamação pelo Colegiado (ID 56129277). A 2a Promotoria de Justiça Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo apresentou resposta, pugnando pelo indeferimento da reclamação (ID 56195819). Informações prestadas pela autoridade reclamada, noticiando a antecipação da sessão plenária – dia 16.4.2024, às 9h (ID 56195971). Parecer da d. 6a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, pelo conhecimento e não provimento da reclamação (ID 56767288). Os reclamantes requereram a reavaliação da medida liminar, em razão da nova data designada para a realização da sessão plenária (ID 56909137). Brevemente relatados, decido. Conforme se observa, os autos encontram-se aptos a julgamento pelo Colegiado, a quem compete analisar eventual ocorrência de erro de procedimento do ato jurisdicional reclamado (artigo 27, I, RITJDFT). A liminar foi indeferida incialmente, em razão da ausência da urgência necessária da medida. Contudo, conforme informações prestadas, o Juízo reclamado remarcou a sessão plenária para o dia 16.4.2024, às 9h (ID 56195971). Dessa forma, considerando que todas as diligências necessárias à instrução desta reclamação foram realizadas e, como dito, os autos encontram-se aptos a julgamento pelo Colegiado, necessária a reconsideração parcial da decisão liminar, apenas para determinar ao Juízo reclamado, que aguarde o julgamento da presente reclamação, antes de realizar a sessão plenária designada. Ante o exposto, reconsidero a decisão de ID 56129277, e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, apenas para determinar ao Juízo reclamado que suspenda a realização da sessão plenária designada, até o julgamento da presente reclamação pelo Colegiado. Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos novamente. Brasília, D.F., 15 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator